Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FAZENDA. CONTRATO VERBAL. POSTERIOR FORMALIZAÇÃO. ASSUNÇÃO PESSOAL DE DÍVIDAS EXISTENTES. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DÍVIDAS GRAVADAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. ANUÊNCIA E ASSUNÇÃO DAS DÍVIDAS PELA PARTE COMPRADORA. EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES ADVERSAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro possuem a natureza jurídica de ação de conhecimento constitutiva negativa e de procedimento especial abreviado e tem como objetivo afastar constrição judicial que possa incidir injustamente sobre o bem, direito ou posse de terceiro não participante de forma direta da relação jurídica em que exarada a ordem constritiva. Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil que “[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
2. Diante da sua natureza jurídica de ação de conhecimento, o manejo dos embargos de terceiro impõe ao seu autor, como regra, o ônus de distribuição da prova pelo modelo de distritibuição estática (artigo 373 do Código de Processo Civil), cabendo-lhe provar o fato constitutivo capaz de afastar a ameaça ou a efetiva constrição que pode, indevidamente, incidir sobre seu direito.
3. No caso concreto, a resolução da controvérsia judicial depende apenas da análise das razões invocadas pelas partes e da investigação da prova documental carreada como substrato de suas alegações, desnecessária a realização de prova testemunhal nos moldes requeridos pela parte apelante/autora, sendo imperioso ao juiz, como destinatário das provas, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
4. Na espécie, o exame dos autos indica que o apelante/autor aceitou gravosos riscos na pactuação de um contrato verbal de aquisição de um imóvel de alto valor, onde, posteriormente, assumiu de forma expressa que tinha conhecimento das dívidas incidentes sobre o imóvel e que deram origem ao processo de execução em que determinada a constrição judicial, inclusive, obrigando-se pessoalmente pelo seu pagamento conforme se vê do contrato e da matrícula do imóvel.
5. A litigância de má-fé se configura quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213).
6. A situação dos autos com relação a uma das partes ré não expõe pelas suas razões ato substancialmente lesivo ou procedimento adotado pela parte adversa que se revista de conduta processual que tenha dificultado, de forma exorbitante, a operacionalização da sua defesa no curso dos embargos à execução, cabendo sua irresignação quanto à suposta ocorrência de difamação ou prática de atos que entendam desonrosos à sua reputação pelo manejo da ação cabível.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.